Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão o qual fixou honorários advocatícios em 2,5% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade em razão do reconhecimento do pedido.
II. QUESTÃO PRELIMINAR
2. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.412.069/PR (Tema 1255), não determinou a suspensão nacional dos processos, tornando-se incabível o sobrestamento automático do feito.
III. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em analisar: (i) a existência de obscuridade quanto ao prejuízo ao erário e necessidade de aplicação da apreciação equitativa; e (ii) a presença de contradição em razão do prejuízo desproporcional à Fazenda Pública.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, aplicando os critérios objetivos previstos no art. 85, §3o, do CPC para fixação dos honorários advocatícios.
5. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria.
6. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados prescinde de menção expressa, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo órgão julgador.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da questão jurídica pelo órgão julgador."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3o, §8o, 926 e 1.022; CF, arts. 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.09.2016.